Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO QUINQUENAL DA PRESCRIÇÃO APÓS ESSE PERÍODO. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão "executória".
2. Fatos relevantes. (i) a presente fase de cumprimento de sentença foi distribuída em 17.05.2017 e tem por objeto instrumento particular com dívida líquida de R$ 10.852,42. (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 9 de abril de 2018. (iii) a parte exequente se manifestou seis dias antes da conclusão do período anual de suspensão do prazo prescricional, prorrogando-o por mais de quatro meses da data do termo inicial (13 de agosto de 2019).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada (ou não) a prescrição intercorrente da "pretensão executória".
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir ao arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em instrumento particular é quinquenal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 14.08.2019 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se deu em 14.08.2024.
7. No ponto, não socorre ao apelante a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, a qual alcançou somente os prazos iniciados a partir da sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30 de outubro de 2020.
8. Entrementes, os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período, e independentemente de eventual efetivação das diligências, sobretudo quando protocolados após o transcurso do prazo em análise.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o, 921, inc. III e parágrafos; CC, art. 206-A e § 5o, inc. II; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF. TJDFT, acórdão 1678056, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 29.3.2023. TJDFT, acórdão 1655409, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023. TJDFT, acórdão 2013326, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 4.7.2025. TJDFT, acórdão 1799113, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 22.1.2024.